Tribunal: TJSP
Processo: 2138268-05.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que denegou a antecipação da tutela recursal e deu provimento, em parte, a agravo de instrumento interposto pelos embargantes. Nova insurgência do agravante Alegação de contradição. Sem razão. Ausentes as hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recorrentes que almejam, na verdade, modificação do julgado, algo a que não se prestam, originalmente, os

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que denegou a antecipação da tutela recursal e deu provimento, em parte, a agravo de instrumento interposto pelos embargantes. Nova insurgência do agravante Alegação de contradição. Sem razão. Ausentes as hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recorrentes que almejam, na verdade, modificação do julgado, algo a que não se prestam, originalmente, os embargos de declaração. Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2138268-05.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Pederneiras, em que são
embargantes AUTO POSTO MAJU LTDA, ANTONIO HUMBERTO BIRELO e
ROSANA RACHEL DE SOUZA BIRELO, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2138268-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22095
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que denegou a
antecipação da tutela recursal e deu provimento, em parte, a
agravo de instrumento interposto pelos embargantes. Nova
insurgência do agravante Alegação de contradição. Sem razão.
Ausentes as hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Recorrentes que almejam, na verdade, modificação do
julgado, algo a que não se prestam, originalmente, os embargos
de declaração. Recurso rejeitado.
VOTO No 22095
RELATÓRIO:
Trata-se de embargos de declaração opostos por AUTO
POSTO MAJU LTDA E OUTROS contra o v. acórdão (fls. 262/267 destes)
que denegou a antecipação da tutela recursal e deu provimento, em parte,
a agravo de instrumento interposto pelos embargantes.
Nestes declaratórios, aduz-se que há contradição que
deve ser sanada, pois presentes os requisitos para a concessão da tutela de
urgência, desde que os embargantes questionam integralmente o débito e
demonstram afronta a aparência do bom direito com o trabalho técnico
preliminar juntado. Insistem assim na exclusão e/ou abstenção de eventual
negativação sobre seus nomes, concedendo-se efeitos infringentes ao
presente recurso para deferir a tutela pretendida.
FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente,
recorda-se
que
os
embargos
de
declaração são um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só podem
ter por causa de pedir um dos vícios tipificados na lei (art. 1022 do CPC),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2138268-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22095
3
cuja correção enseje, inevitável e excepcionalmente, modificação do
decisum pelo mesmo órgão prolator, hipótese aqui não presente.
Alegam os embargantes ter havido contradição no
julgado, pois os requisitos para a concessão da tutela de urgência estariam
preenchidos.
Ora, não houve qualquer contradição no julgado
combatido, em que pese o inconformismo dos recorrentes.
Com efeito, da simples leitura do acórdão embargado,
é possível compreender ter esta C. Câmara entendido que em caso de
inadimplemento das prestações contratadas, o credor não pode ser
impedido de lançar restrições cadastrais contra os requerentes em
decorrência de dívida em tese existente, em razão do unilateral
questionamento de encargos; bem como que, para evitar o lançamento de
restrições cadastrais, não basta o devedor discordar ou impugnar os
encargos cobrados pelo credor. Deve, também, demonstrar a
verossimilhança da alegação e depositar em juízo o valor integral do débito
em discussão, levantando, ao final do processo, eventual excesso, caso
existente.
Portanto, ausentes as hipóteses do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, tem-se que a rejeição dos presentes embargos
declaratórios é medida que se impõe.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pela rejeição dos embargos
declaratórios.
ROBERTO MAIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2138268-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22095
4
(assinado eletronicamente)